Tribunal: TJDFT
Processo: 0701894-66.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701894-66.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZA REGINA DA SILVA LIMA AGRAVADO: ALBA VALERIA DE MENDONCA PERFEITO DESPACHO Tendo em vista a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para o fim de obstar os efeitos da decisão agravada (ID 22537550), bem como comprovada a ocorrência de bloqueio posterior nas contas da agravante (ID 22705306), determino a imediata liberação dos valores constritos. Comunique-se, com URGÊNCIA, ao juízo de origem, para as providências pertinentes. Int. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora